Tribunal: TJES
Processo: 5015516-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015516-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAQUEL DE FATIMA DOS REIS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5015516-30.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAQUEL DE FATIMA DOS REIS

SENTENÇA: LETICIA NUNES BARRETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO E PAGAMENTO DE FGTS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre servidora e ente municipal, em razão de sucessivas renovações contratuais, e condenou o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

2. A autora manteve três vínculos temporários com a Administração Pública entre 18.02.2021 e 21.12.2024, mediante sucessivas prorrogações contratuais.

3. A sentença reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e (ii) saber se a nulidade da contratação temporária gera direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público.

6. Nas contratações temporárias nos períodos entre os anos de 2021 e 2024, restou comprovada a contratação contínua por sucessivos períodos, evidenciando a necessidade permanente da Administração, violando o art. 37, IX, da CF/1988.

7. O intervalo de pouco mais de um mês entre os contratos não descaracteriza a continuidade da prestação dos serviços, especialmente diante da sistemática de encerramento e renovação de contratos temporários adotada na rede pública de ensino.

8. Reconhecida a nulidade dos contratos firmados nesse período, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula 363 do TST e a Súmula 22 do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A jurisprudência admite validade de contratações temporárias por até três anos, desde que não caracterizada reiteração ou continuidade com burla ao concurso público. 2. Os contratos temporários evidenciam uma contratação contínua por sucessivo período, ensejando a necessidade permanente da Administração, violando o art. 37, IX, da CF/1988. 3. Reconhecida a nulidade dos contratos firmados é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme a Súmula 363 do TST e a Súmula 22 do TJES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
RAQUEL DE FÁTIMA DOS REIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a parte autora que exerceu a função de Professora B – DT junto à Secretaria de Estado da Educação – SEDU, mediante sucessivos contratos temporários, nos períodos de 18/02/2021 a 23/12/2022 e de 31/01/2023 a 21/12/2024, sustentando que as contratações destinaram-se ao atendimento de necessidade permanente da Administração Pública, em desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Aduziu que, embora tenha percebido remuneração, décimo terceiro salário e férias, jamais houve recolhimento de FGTS em seu favor, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das contratações temporárias e a condenação do Estado ao pagamento dos depósitos fundiários correspondentes ao período laborado, acrescidos de correção monetária e juros.

Sobreveio sentença de ID 18906647 por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas eventualmente anteriores ao quinquênio legal e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS relativos ao período laborado não alcançado pela prescrição.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado de ID 18906652, sustentando, em síntese: (i) inexistência de sucessividade contratual apta a ensejar a nulidade dos vínculos; (ii) regularidade das contratações temporárias realizadas pela SEDU; (iii) enquadramento da contratação nas hipóteses previstas nos arts. 2º, III, e 4º, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015; (iv) observância dos limites temporais legalmente estabelecidos; (v) possibilidade constitucional de contratação temporária para atividades ligadas à educação; (vi) impossibilidade de reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, (vii) inexistência de direito ao recebimento de FGTS.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 18906654, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença recorrida.

Inicialmente, observo que a sentença reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, limitando a condenação ao período não alcançado pelo prazo prescricional, razão pela qual resta prejudicada qualquer insurgência recursal nesse ponto.

Prosseguindo ao mérito, observa-se das alegações das partes e dos documentos acostados aos autos, há informação de que a parte autora possuiu dois vínculos empregatícios com a parte requerida, iniciando-se em 18/02/2021 até 21/12/24.

O objeto do recurso é aferir se foi correto, ou não, o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e a condenação ao pagamento de FGTS.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja
“necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Inclusive, o nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Como dito acima, saliento que embora os períodos anteriores a 30/04/2020 não possam ser considerados para fins de pagamento/condenação, devido a prescrição, podem e devem ser considerados para fins de aferição da regularidade da contratação temporária.

Nesse contexto, identifico a existência de vínculo que perdurou de fevereiro de 2021 a dezembro de 2024, ou seja, por mais 03 anos, com prorrogação, o que me permite concluir, na mesma linha da sentença recorrida, que restou configurada a contratação sucessiva e irregular.

Cumpre destacar, ainda, que o curto intervalo existente entre o término do primeiro vínculo contratual, em 23/12/2022, e o início do segundo, em 31/01/2023, não possui aptidão para descaracterizar a continuidade da relação mantida entre a autora e a Administração Pública.

Isso porque é fato notório, especialmente no âmbito da rede pública de ensino, que os professores contratados sob o regime de designação temporária frequentemente têm seus contratos encerrados ao final do ano letivo, sendo posteriormente recontratados no início do período escolar subsequente. Trata-se de prática administrativa recorrente, relacionada ao calendário acadêmico e à interrupção das atividades escolares durante o período de férias, que não afasta a realidade fática de que a mesma servidora permaneceu exercendo, de forma contínua e sucessiva, funções permanentes da rede estadual de ensino.

Assim, o lapso temporal de pouco mais de um mês entre os contratos não representa efetiva ruptura do vínculo funcional, mas mera interrupção formal decorrente da sistemática de contratação adotada pela Administração, circunstância que reforça, e não afasta, a conclusão de que a autora foi utilizada para suprir necessidade permanente de pessoal mediante sucessivas contratações temporárias.

Deste modo, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Com efeito, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
.

Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Com efeito, entendo ser caso de manutenção da sentença, reiterando os fundamentos nela contidos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)